Tribunal: TJSP
Processo: 1007079-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Alegação de infração cometida por outro condutor – Não indicação do suposto condutor infrator no prazo legal – Art. 257, § 7o, do CTB – Ausência de direito líquido e certo - Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007079-53.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
LUIS MIRANDA NICHOLS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-53.2020.8.26.0053 -Voto no 11.423 vss
2
Apelação no 1007079-53.2020.8.26.0053
Apelante: Sérgio Luis Miranda Nochols
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento de Trânsito de São Paulo
Detran/SP
Comarca: São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Juiz: Kenichi Koyama
Voto no 11.423
MANDADO DE SEGURANÇA CASSAÇÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR
Alegação de infração cometida por outro
condutor Não indicação do suposto condutor infrator no
prazo legal Art. 257, § 7o, do CTB Ausência de direito
líquido e certo - Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
Vistos.
SÉRGIO LUIS MIRANDA NICHOLS impetrou mandado de
segurança, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN, visando, em síntese, a
concessão de medida liminar a fim de desobrigá-lo a entregar sua CNH,
bem como seja suspenso o processo administrativo n° 41623/16 de
cassação do seu direito de dirigir.
Sustenta o impetrante que o ato administrativo é ilegal,
pois não comprovou que ele é quem conduzia o veículo no momento da
infração, sendo necessário o flagrante para a aplicação da penalidade de
cassação. Afirma, ainda, a ausência de fundamentação da decisão que
indeferiu o recurso administrativo.
A liminar foi indeferida (fls. 53/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-53.2020.8.26.0053 -Voto no 11.423 vss
3
As informações foram prestadas às fls. 95/169.
O Ministério Público manifestou-se no sentido do
desinteresse em intervir no feito, fls. 77/80.
A r. sentença de fls. 182/190 denegou a segurança.
Apelou o impetrante às fls. 194/216. Requer a reforma de
r. decisão para cancelar e tornar sem efeito o processo administrativo n°
41623/16.
Contrarrazões apresentadas às fls. 221/224.
É o relato do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido
e certo deve vir demonstrado de forma nítida e cristalina, devidamente
demonstrado por meio de prova pré-constituída - documentos -, o que
não restou evidenciado no caso em análise.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos
em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la...”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora
Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves,
DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-53.2020.8.26.0053 -Voto no 11.423 vss
4
corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a reapreciação
dos termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu de forma muito bem fundamentada o MM. Juiz a
quo, DR. KENICHI KOYAMA:
“Dentro de uma PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA da dialética
processual, após procedimento completo, revisando tudo que
praticado nos autos, resgato a TUTELA PROVISÓRIA vazada na
qual relatei e decidi da forma que se segue:

'Discute-se,
inicialmente,
indicação
de
terceiro.
Dessa
perspectiva, então, descabe examinar o fato-mérito da infração. O
que existe é tão só debate sobre a legitimidade de quem seria o
real condutor.
Com base nessa premissa, até este momento, registro
contrariando a peça inicial que na realidade a Lei indica a
possibilidade de motorista que não tenha sido o real infrator ser
responsabilizado, hipótese que aparentemente é exatamente a
situação dos autos. Isso porque nas hipóteses em que não for
identificado imediatamente o condutor, a Responsabilidade e a
repercussão subjetiva se dá diretamente pelas regras e
presunções estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro,
regras nas quais, existe a possibilidade de que se aperfeiçoe
Responsabilidade por ato de terceiro, ou seja, de que motorista
seja responsabilizado pelo ato de outrem. Confira-se
'Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo
os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a
pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste
Código.
§ 1o Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas
concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda
vez que houver Responsabilidade solidária em infração dos
preceitos que lhes couber observar, Respondendo cada um de per
si pela falta em comum que lhes for atribuída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-53.2020.8.26.0053 -Voto no 11.423 vss
5
§ 2o Ao proprietário caberá sempre a Responsabilidade pela
infração referente à prévia regularização e preenchimento das
formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na
via
terrestre,
conservação
e
inalterabilidade
de
suas
características, componentes, agregados, habilitação legal e
compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras
disposições que deva observar.
§ 3o Ao condutor caberá a Responsabilidade pelas infrações
decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
§ 4o O embarcador é responsável pela infração relativa ao
transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso
bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da
carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for
inferior àquele aferido.
§ 5o O transportador é o responsável pela infração relativa ao
transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a
carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso
bruto total.
§ 6o O transportador e o embarcador são solidariamente
responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total,
se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for
superior ao limite legal.
§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário
do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da
autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o
CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado
responsável pela infração.
§ 8o Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo
identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de
pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do
veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa
multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no
período de doze meses.
§ 9o O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do
disposto no § 3o do art. 258 e no art. 259.'
(...)
Não há muito o que tergiversar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-53.2020.8.26.0053 -Voto no 11.423 vss
6
'APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CARTEIRA
NACIONAL HABILITAÇÃO - Procedimento Administrativo para
suspensão do direito de dirigir - Alegação de que as infrações
foram praticadas por outro condutor - Encaminhamento das duas
notificações
relativas
aos
AIIPs
questionados
nos
autos
Impetrante que não demonstrou o direito líquido e certo que
alega ter - Impossibilidade de dilação probatória em sede
mandamental Infração prevista no art. 230, inciso V, do CTB que
possui natureza administrativa, devendo ser atribuída ao
proprietário do veículo Impetrante que figura como proprietário
nos registros do DETRAN/SP Convenções particulares que não
podem ser impostas à Administração Pública - Segurança
denegada
-
Recurso
improvido.
(TJSP;Apelação
1006466-
97.2016.8.26.0077; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Birigui - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/07/2017; Data de Registro:
03/07/2017)'
Com base nisso, na falta de prova contrária, refletindo sobre o
que deduzido pela peça inicial, é certo que inicialmente poderia o
proprietário indicar terceiro. Não o fez. A indicação foi tardia.
Aparentemente somente ocorreu em defesa do processo
administrativo, ou seja, além dos 15 dias indicados no artigo 257,
§7o, do CTB. Fê-lo, tão só na oportunidade do artigo 281, § 4o, do
CTB, o que vale dizer, é momento INORPORTUNO. A fenda de
indicação estava com prazo já PRECLUSO.
(...)
A defesa administrativa, ao contrário do que supõe a causa de
pedir, como se verifica pela regra escrita acima copiada, não é o
palco aberto pela lei para que ocorra a indicação de condutor.
Existe procedimento administrativo claro. Aí, portanto, se
indicado terceiro apenas em fase de defesa de processo
administrativo, preclusa a oportunidade, motivo pelo qual, não
sensibiliza a premissa do autor de que formalmente declarada a
Responsabilidade adequadamente. Como não houve aparente
indicação no momento da notificação, por responsabilidade,
procede-se contra o proprietário do veículo. Exatamente o que se
fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-53.2020.8.26.0053 -Voto no 11.423 vss
7
(...)
Sobre a ausência de flagrância do condutor, a Lei não exige a
autuação pessoal:
'Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:
I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir
qualquer veículo;'
(...)
... A regra, pois, do artigo 263, inciso I, do CTB apenas exprime
essa idéia, qual seja, de que o infrator suspenso poderá ser
cassado, seja porque realmente conduziu veículo, seja porque a
lei presume que ele conduziu veículo. Do contrário, a admitir a
interpretação da peça inicial teremos um sistema capado, no qual,
o motorista suspenso sentir-se-á estimulado a fugir da fiscalização
de trânsito, quiçá em alta velocidade, com vista a eximir-se
identificação em flagrante e com isso impedir sua cassação.
Majorar-se-á o risco social sem qualquer valor jurídico que
fundamente tal interpretação. É, pois, mero casuísmo e
conveniência.
Interpretação que guarda mais perigo à sociedade do que ao bem
protegido.
Absurda em si mesma'.
(...)
... Diante da presunção de legalidade e veracidade dos atos
administrativos, bem como à luz das regras de ônus da prova, não
há qualquer documento que corrobore os fundamentos expostos
na peça exordial. Era dever do impetrante e, sobretudo, ônus
comprovar exatamente sua alegações. Considerando o rito
escolhido, portanto, PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Ocorre que em
substituição à prova, a parte prefere máximas genéricas.
No caso em tela, especialmente pelo fato de que a infração de
trânsito que deu causa à instauração de processo administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-53.2020.8.26.0053 -Voto no 11.423 vss
8
de cassação do direito de dirigir do autor, foi lavrada pelo
Departamento de Estradas de Rodagem. Como a autoridade
impetrada esclarece em suas informações, tratam-se de processos
administrativos distintos, de modo que o impetrante deveria ter
comprovado que indicou ao DER, tempestiva e regularmente, o
condutor do veículo momento da infração, a justificar a exclusão
da penalidade de cassação o que, de fato, não ocorreu no presente
caso.
Enfim, diante de tudo que processado, assento - pois - falta de
razão ao direito pretendido, significa dizer, o impetrante não
comprovou de plano suas alegações, isso notadamente se
considerando a relação jurídica deduzida e os elementos
processuais produzidos. Finalmente, para fiel cumprimento do
artigo 489 do Código de Processo Civil2, revisito a causa de pedir e
de defesa deduzidas por Sergio Luis Miranda Nichols e Diretor do
Detran de São Paulo/SP, respectivamente. Naquilo tudo que
deduzido, consoante já pronunciado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, firmo que à luz dos argumentos e dos julgados oferecidos
durante toda tramitação do processo, não vislumbro qualquer
premissa fática ou jurídica, ressalva feita evidentemente àquelas
que acolhi, que possam em tese ou em concreto infirmar as
conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em
fundamentação.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. (...) 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) (STJ, 1a
Seção,
EDcl
no
Mandado
de
Segurança
no
21.315-DF
2 Enunciado 9 da ENFAM: É ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1o, V e VI, do
CPC/2015, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou
enunciado de súmula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-53.2020.8.26.0053 -Voto no 11.423 vss
9
(2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em
8/6/2016, g.n.)” (fls. 182/190).
Portanto, de rigor, a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)